Tribunal: TJSP
Processo: 2277661-66.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Propósito infringente fora das excepcionais situações em que a aceitação de um fato acarreta a alteração de entendimento da turma julgadora. Embargante deverá se socorrer das vias processuais adequadas para canalização de sua pretensão. Embargos rejeitados.